Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749483-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDO PINHEIRO LOBO EMBARGADO: NELSON DE LEMOS PIMENTEL DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante contra decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 412.381,10), indeferiu os pedidos de penhora salarial e de adoção de medidas coercitivas atípicas contra o executado/agravado (bloqueio de CNH e recolhimento de passaporte). O embargante alega, em síntese: 1) omissão e obscuridade quanto ao fato de que não se trata de renovação de pedido de penhora salarial, pois o pedido anterior foi de bloqueio de 30%, e agora o pedido é de bloqueio de 20%; 2) omissão quanto ao pedido de bloqueio da CNH do agravado e recolhimento do seu passaporte. Com razão parcial o embargante. De início, não vislumbro omissão ou obscuridade quanto ao pedido de penhora de 20% do salário do agravado, pois trata-se de matéria preclusa, uma vez que a decisão que indeferiu a penhora teve por fundamento a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, sendo irrelevante a alteração do percentual de bloqueio pretendido para justificar a reapreciação dessa questão. Já em relação aos pedidos de bloqueio da CNH e recolhimento do passaporte do agravado, verifico a omissão apontada. Todavia, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado quanto à adoção de medidas coercitivas atípicas contra o agravado, uma vez que estas não têm relação direta com a dívida nem garantem o seu pagamento. Nesse sentido: “(...) 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, o cancelamento dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. (...)” (Acórdão n. 1162291, 07016362720188079000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, conhecer parcialmente do agravo de instrumento apenas quanto ao pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas contra o agravado (bloqueio de CNH e recolhimento de passaporte) e, na parte conhecida, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator